Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as infrações de trânsito e os pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fossem imputados ao agravado, suposto novo proprietário do veículo alienado em 2019.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o antigo proprietário do veículo responde solidariamente pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário do veículo responde solidariamente pelas infrações de trânsito até a data da comunicação formal da transferência de propriedade ao órgão de trânsito competente.
4. Não há nos autos comprovação de que o agravante tenha encaminhado ao Detran a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, conforme exigido pelo artigo 134 do CTB.
5. A mera entrega da Autorização para Transferência de Propriedade ao comprador não exime o vendedor da obrigação de comunicar a alienação ao Detran.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o antigo proprietário não responde por débitos de IPVA após a alienação (Súmula 585/STJ), mas reitera que ele permanece responsável solidariamente pelas infrações de trânsito até a efetiva comunicação da venda (AgInt no PUIL 1.556/SP; AREsp 438.156/RS; REsp 1.768.244/SP).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CTB, art. 123, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/06/2020; STJ, AREsp 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; STJ, REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019; STJ, Súmula 585.

(G)